Tribunal: TJBA
Processo: 8000075-70.2020.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000075-70.2020.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ARILDO EVANGELISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelo interposto pelo ESTADO DA BAHIA, contra
a
sentença
pro
l
ata
da pelo MM.
Juízo da
1ª
Vara Relativa às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Família, Fazenda Pública e Registros Públicos da Comarca de Camac
an,
que extinguiu, sem resolução do mérito, a Execução Fiscal nº 8000075-70.2020.8.05.0038, sob fundamento de abandono da causa por inércia do Exequente,
não tendo sido
oport
unizada a intimação pessoal prévia, na forma do art. 485, §1º, do CPC. O recurso objetiv
a

a
anulação da sentença, para determinar o prosseguimento do feito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

.
2.
A
legalidade da sentença extintiva do feito sem resolução do mérito, diante da ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública, como exige o art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

.
3.
A sentença de extinção do processo, com base no art. 485, III, do CPC, condiciona-se à intimação pessoal prévia da parte autora, para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme preconiza o §1º do mesmo dispositivo.

.
4.
A intimação pessoal da Fazenda Pública ocorre na pessoa do seu
P
rocurador, nos termos do art. 75, III, do CPC.

.
5.
O
M
agistrado proferiu sentença extintiva, sem que houvesse despacho determinando a intimação pessoal da Fazenda Pública, para suprir a omissão processual, configurando erro no procedimento.

.
6.
A ausência de intimação pessoal fere o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, bem como o dever de evitar decisões surpreendentes, con
soante
o art. 10 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

.
7.
Recurso
provido
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 75, III, 485, III e §1º; Constituição Federal de 1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante relevante
: STJ, REsp 1463974/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. 11/11/2014, DJe 21/11/2014; TJ-ES, APL nº 0000974-45.2014.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 06/11/2019; TJ-BA, Apelação nº 0331206-87.2013.8.05.0001, Rel. Desª. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 22/07/2021.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8000075-70.2020.8.05.0038
,
tendo como Apelante
o

ESTADO DA BAHIA
e

Apelado
ARILDO EVANGELISTA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO.